Tribunal: TJSP
Processo: 0011942-22.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. Perda superveniente do interesse recursal no que se refere ao despejo. Cobrança procedente. Inconformismo dos réus. LEGITIMIDADE PASSIVA. Teoria da asserção. Condições da ação que devem ser analisadas à luz das alegações deduzidas na inicial. Atribuição de responsabilidade aos fiadores. Falecimento dos garantes. Sucessão por disposição legal. Inteligência do artigo

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. Perda superveniente do interesse recursal no que se refere ao despejo. Cobrança procedente. Inconformismo dos réus. LEGITIMIDADE PASSIVA. Teoria da asserção. Condições da ação que devem ser analisadas à luz das alegações deduzidas na inicial. Atribuição de responsabilidade aos fiadores. Falecimento dos garantes. Sucessão por disposição legal. Inteligência do artigo 687, do CPC. Dever de pagamento afeto ao mérito. Legitimidade reconhecida. FIADORES. Previsão contratual de extensão da garantia, a despeito do termo final ajustado para locação. Admissibilidade. Artigo 39, da Lei no 8.245/91. Condenação dos fiadores mantida. SUCESSÃO. Falecimento de dois garantes. Herdeiros que respondem pela dívida até o limite da herança recebida. Renúncia por parte de um dos sucessores. Responsabilidade afastada. Improcedência do pedido de cobrança em relação ao renunciante. EXCESSO DE COBRANÇA. Não reconhecimento. Impugnação genérica. Valor atualizado da dívida que será apurado em sede de cumprimento de sentença. Locativos, encargos tributários, corrigidos e acrescidos de multa de 10% e juros moratórios desde o vencimento. Improcedência em relação ao herdeiro renunciante, a cujo patrono devem ser pagos honorários sucumbenciais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.